Tribunal: TJSP
Processo: 1049973-15.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
r estadual no 1.256/2015 – Extensão aos inativos e pensionistas com direito à paridade remuneratória – Percepção da gratificação de forma integral – Admissibilidade – Verba que configura aumento genérico de vencimentos – Matéria objeto do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.o 0034345-02.2017.8.26.0000 – Cálculo conforme a regra do artigo 9o da Lei Complementar Estadual n. 1.256/15 – Limitação imposta pela norma que não subsiste à regra da paridade, diante do caráter geral da vantagem em tela – Precedente desta C. Câmara – Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1049973-15.2018.8.26.0053; Relator (a): Luciana Bresciani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/10/2020; Data de Registro: 27/10/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Luciana Bresciani

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

27/10/2020

Data de publicação:

27/10/2020

Ementa:
Apelação Cível – Gratificação de Gestão Educacional – GGE – Lei Complementar estadual no 1.256/2015 – Extensão aos inativos e pensionistas com direito à paridade remuneratória – Percepção da gratificação de forma integral – Admissibilidade – Verba que configura aumento genérico de vencimentos – Matéria objeto do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.o 0034345-02.2017.8.26.0000

Ementa:
Apelação Cível – Gratificação de Gestão Educacional – GGE – Lei Complementar estadual no 1.256/2015 – Extensão aos inativos e pensionistas com direito à paridade remuneratória – Percepção da gratificação de forma integral – Admissibilidade – Verba que configura aumento genérico de vencimentos – Matéria objeto do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.o 0034345-02.2017.8.26.0000 – Cálculo conforme a regra do artigo 9o da Lei Complementar Estadual n. 1.256/15 – Limitação imposta pela norma que não subsiste à regra da paridade, diante do caráter geral da vantagem em tela – Precedente desta C. Câmara – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881766
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1049973-15.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é apelada MARIA ELI MARQUES DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E
CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
LUCIANA BRESCIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049973-15.2018.8.26.0053 -Voto no 27.316
2
2a Câmara Seção de Direito Público
Apelação Cível n° 1049973-15.2018.8.26.0053
Apelante(s):
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV
Apelado(s):
MARIA ELI MARQUES DE OLIVEIRA
Comarca/Vara:
SÃO PAULO/ 13.a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Juíza prolatora:
MARIA GABRIELLA PAVLOPOULOS SPAOLONZI
VOTO No 27.316
Apelação Cível Gratificação de Gestão Educacional
GGE
Lei Complementar estadual no 1.256/2015

Extensão aos inativos e pensionistas com direito à paridade
remuneratória
Percepção da gratificação de forma
integral Admissibilidade Verba que configura aumento
genérico de vencimentos Matéria objeto do Incidente de
Resolução
de
Demandas
Repetitivas
n.o
0034345-02.2017.8.26.0000 Cálculo conforme a regra do
artigo 9o da Lei Complementar Estadual n. 1.256/15

Limitação imposta pela norma que não subsiste à regra da
paridade, diante do caráter geral da vantagem em tela
Precedente desta C. Câmara Recurso desprovido.
Trata-se de ação de rito ordinário ajuizada por
Maria Eli Marques de Oliveira, servidora pública estadual aposentada no
cargo de diretor de escola nos termos da Portaria de 28.01.2004, em face
da São Paulo Previdência
SPPREV, objetivando a percepção
Gratificação de Gestão Educacional - GGE, instituída pela Lei
Complementar n.o 1256/2015, bem como o pagamento das parcelas
vencidas.
O pedido foi julgado procedente, conforme r.
sentença de fls. 114/117, “para reconhecer o direito da parte autora à
incorporação da gratificação à sua remuneração por possuir natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049973-15.2018.8.26.0053 -Voto no 27.316
3
de aumento salaria, com seus reflexos sobre as verbas de mesma
natureza”.
A SPPREV opôs embargos de declaração (fls.
122/125), que foram respondidos (fls. 128/130) e rejeitados (fls.
131/132).
Inconformada, recorreu a ré postulando a
aplicação do artigo 13 da Lei Complementar n.o 1256/2015, que prevê a
incorporação proporcional da verba.
Recurso regularmente processado e contrariado
(fls. 147/157).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A
São
Paulo
Previdência
-
SPPREV
“reconhece a procedência do pedido nos termos decididos pelo IRDR no
0034345-02.2017.8.26.0000 Tema 10, mas requer seja determinada a
incorporação nos mesmos moldes dos servidores da ativa (1/30 por ano
de percebimento)” (fls. 142). Sem razão, contudo.
Ao criar a Gratificação de Gestão Educacional,
a Lei Complementar no 1.256/2015 estabeleceu que:
Artigo 8o - Fica instituída a Gratificação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049973-15.2018.8.26.0053 -Voto no 27.316
4
Gestão Educacional - GGE aos integrantes das classes de suporte
pedagógico do Quadro do Magistério, em efetivo exercício na
Secretaria da Educação.
§ 1o - A gratificação de que trata o “caput”
deste artigo será concedida por ato do Secretário da Educação, bem
como a sua cessação.
§ 2o - Fica vedada a concessão da
Gratificação de Gestão Educacional - GGE aos servidores afastados
para o exercício de funções estritamente administrativas.
Artigo 9o - A Gratificação de Gestão
Educacional - GGE será calculada mediante a aplicação de percentuais
sobre a Faixa 1, Nível I, da Estrutura I, da Escala de Vencimentos -
Classes de Suporte Pedagógico - EV-CSP, de que trata o artigo 32 da
Lei Complementar no 836, de 30 de dezembro de 1997, e alterações
posteriores, nos termos da Lei Complementar no 1.204, de 1o de julho de
2013, na seguinte conformidade:
I - 35% (trinta e cinco por cento) para Diretor
de Escola e Supervisor de Ensino;
II - 40% (quarenta por cento) para Dirigente
Regional de Ensino.
§ 1o - Sobre o valor da Gratificação de Gestão
Educacional incidirão os adicionais por tempo de serviço e a sexta-
parte dos vencimentos, quando for o caso.
§ 2o - O valor da gratificação de que trata o
artigo 8o desta lei complementar será computado para o cálculo do
décimo terceiro salário, na conformidade do disposto no § 1o do artigo
1o da Lei Complementar no 644, de 26 de dezembro de 1989, das férias e
do acréscimo de 1/3 (um terço) de férias.
§ 3o - Sobre o valor da gratificação de que
trata este artigo incidirão os descontos previdenciários e de assistência
médica.
Artigo 10 - O servidor não perderá o direito à
percepção da Gratificação de Gestão Educacional - GGE quando se
afastar em virtude de férias, licença-prêmio, gala, nojo, júri, licença
para tratamento de saúde, faltas abonadas, licença-gestante, licença
adoção, licença-paternidade, serviços obrigatórios por lei e outros
afastamentos que a legislação considere como de efetivo exercício para
todos os fins e efeitos legais.
De fato, a leitura do disposto na referida norma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049973-15.2018.8.26.0053 -Voto no 27.316
5
evidencia que a vantagem foi concedida em caráter geral, resultando
claramente em aumento disfarçado de vencimentos, em prejuízo dos
aposentados e pensionistas. A própria redação, a forma genérica em que
instituída, a forma de cálculo mediante aplicação de percentuais sobre o
valor dos vencimentos, de acordo com faixas e níveis, mas ausente
justificativa em relação a trabalho excepcional, denotam que a verba não
passa de aumento de vencimentos a todos os servidores da ativa, das
categorias mencionadas, não passando, na verdade, de aumento genérico
de vencimentos, que, por imperativo constitucional, deve ser repassado
aos inativos/pensionistas. E inexistindo qualquer outra ressalva na
Constituição Federal, é irrelevante para aplicação do sistema paritário
que os benefícios sejam transitórios, se incorporem, ou não nos
vencimentos.
Não se trata, in casu, de vantagem pecuniária
atribuída precariamente aos servidores que estão prestando serviços
comuns da função em condições anormais de segurança, salubridade ou
onerosidade (gratificação de serviço), ou concedidas como ajuda aos
servidores que reúnam as condições pessoais que a lei especifica
(gratificações especiais), (Hely Lopes Meirelles, Direito Administrativo
Brasileiro, Malheiros, 25a Edição, p. 447). Cuida-se, em verdade, de
aumento geral de vencimentos, extensível aos inativos/pensionistas,
posto que concedida sem as condições acima expressas.
Outrossim, quanto à interpretação da expressão
“na forma da lei”, vale transcrever trecho de v. acórdão publicado na RT
689/290, da E. Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049973-15.2018.8.26.0053 -Voto no 27.316
6
funcionou como relator o Ministro Marco Aurélio: A garantia
insculpida no § 4o do art. 40 da Constituição Federal é de eficácia
imediata. A revisão dos proventos da aposentadoria e sua extensão aos
inativos de quaisquer benefícios e vantagens posteriormente concedidas
aos servidores em atividade pressupõem, tão somente, a existência de lei
prevendo-o em relação a estes últimos. O silêncio do diploma legal
quanto aos inativos não é de molde a afastar a observância da
igualação, sob pena de relegar-se o preceito constitucional a plano
secundário, potencializando-se a atuação do legislador ordinário, como
se a este fosse possível introduzir, no cenário jurídico, temperamentos à
igualdade. Uma vez editada a lei que implique outorga de direito aos
servidores em atividade, dá-se pela existência de norma constitucional,
a repercussão no campo patrimonial dos aposentados. A locução
contida na parte final do § 4o em comento “na forma da lei” apenas
submete a situação dos inativos às balizas impostas na outorga do
direito aos servidores da ativa.
Com efeito, a matéria em questão foi objeto de
Incidente
de
Resolução
de
Demandas
Repetitivas
no
0034345-02.2017.8.26.0000, no qual a C. Turma Especial desta Seção
de Direito Público fixou a seguinte tese jurídica: "a Gratificação de
Gestão Educacional (GGE), instituída pela Lei Complementar Estadual
no 1.256/2015, por sua natureza remuneratória, geral e impessoal, para
todos integrantes das classes de suporte pedagógico do Quadro do
Magistério da Secretaria Estadual da Educação, deve ser estendida aos
servidores inativos, que tiverem direito à paridade".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049973-15.2018.8.26.0053 -Voto no 27.316
7
Assim está ementado o v. acórdão proferido no
referido incidente, da lavra do d. Desembargador Vicente de Abreu
Amadei:
INCIDENTE
DE
RESOLUÇÃO
DE
DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) em APELAÇÃO e REEXAME
NECESSÁRIO Servidores públicos estaduais Integrantes das classes de
suporte pedagógico do Magistério (diretores de escola, supervisores ou
dirigentes de ensino) Gratificação de Gestão Educacional (GGE) Lei
Complementar Estadual no 1.256/2015 Feição geral e impessoal da
gratificação, descolada de elo a condições pessoais do servidor ou a
condições singulares do serviço, vinculada apenas às referidas classes
Qualificação como aumento disfarçado de vencimentos, extensível aos
inativos correlatos e com direito à paridade (cf. art. 40, § 8o, da CF/88
c.c. os arts. 6o e 7o da EC no 41/03, e 3o, parágrafo único, da EC
no47/05) - Fixação da tese jurídica: “a Gratificação de Gestão
Educacional (GGE), instituída pela Lei Complementar Estadual no
1.256/2015, por sua natureza remuneratória, geral e impessoal, para
todos integrantes das classes de suporte pedagógico do Quadro do
Magistério da Secretaria Estadual da Educação, deve ser estendida aos
servidores inativos, que tiverem direito à paridade” Apelo, pois, que,
ante aos fatos comprovados e à tese jurídica fixada, não comporta
provimento, justificando-se manter a sentença de procedência da
demanda, com observação referente aos acréscimos (correção
monetária e juros de mora), para plena sintonia ao julgado pelo E. STF
no tema 810, bem como majoração da verba honorária (art. 85, § 11, do
CPC) - TESE JURÍDICA FIXADA e DESPROVIMENTO DO
RECURSO VOLUNTÁRIO E DO REEXAME NECESSÁRIO, com
observação. (TJSP; Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
0034345-02.2017.8.26.0000; Relator designado: Vicente de Abreu
Amadei; Órgão Julgador: Turma Especial; Data do Julgamento:
13.04.2018)
Anoto que os embargos de declaração opostos
foram acolhidos em parte, apenas para reforço de fundamentação, com
observação, sem efeito infringente:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049973-15.2018.8.26.0053 -Voto no 27.316
8
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausente
omissão, contradição e obscuridade quanto ao fundo da matéria
Inadequação da via recursal para expressão de inconformismo ou para
reforço de prequestionamento Oportunidade, contudo, para acréscimo
de fundamentos e para anotar a exclusão de imediata aplicação das
teses do tema 810 e constar que se deve respeitar o que for, em
definitivo, estabelecido pelo E. STF no mencionado tema 810, a incluir
a modulação de efeitos que vier - EMBARGOS ACOLHIDOS EM
PARTE, apenas para reforço de fundamentação, com a observação
retro, sem efeito infringente. (TJSP; Embargos de Declaração Cível
0034345-02.2017.8.26.0000; Relator (a): Vicente de Abreu Amadei;
Órgão Julgador: Turma Especial - Publico; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
14/12/2018; Data de Registro: 14/12/2018)
E o recurso extraordinário interposto foi
inadmitido, sendo negado seguimento ao agravo e desprovido o agravo
regimental, com certidão de trânsito em julgado no STF datada de
12.05.2020 (ARE n.o 1.224.320).
Ademais, apenas reforça tal entendimento o
quanto disposto no artigo 13 da Lei Complementar que instituiu a
gratificação:
Artigo 13 - Para os atuais servidores que
vierem a se aposentar com fundamento nos artigos 3o e 6o da Emenda à
Constituição Federal no 41, de 19 de dezembro de 2003, e no artigo 3o
da Emenda à Constituição Federal no 47, de 5 de julho de 2005, a
Gratificação de Gestão Educacional - GGE será computada no cálculo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049973-15.2018.8.26.0053 -Voto no 27.316
9
dos proventos, por ocasião da aposentadoria, à razão de 1/30 (um trinta
avos) por ano de percebimento.
Ora,
atentando-se
ao
entendimento
que
prevaleceu sobre a questão, é certo que tal regra não tem o condão de
limitar o direito dos servidores inativos com direito à paridade, como
quer a ora apelante. A limitação prevista no referido dispositivo legal
revela-se, antes, como verdadeiro meio de burla ao imperativo
constitucional que impôs a extensão aos funcionários inativos e
pensionistas o aumento concedido ao funcionário em atividade.
No caso, não há impugnação ao direito da
autora à paridade de critérios de reajuste no que respeita aos servidores
em atividade que ocupam o mesmo cargo em que se aposentou.
Logo, faz jus a servidora inativa a todos os
benefícios e vantagens concedidos em caráter geral aos servidores da
ativa, em observância aos princípios da isonomia e da irredutibilidade de
vencimentos.
Neste sentido, destaca-se o teor do Enunciado
Predominante do Direito Público no 07, disponibilizado no Diário Oficial
de 06.07.2009, p. 10:
As gratificações de caráter genérico, tais como
GAP, GTE, GASS, GAM, incorporam-se aos vencimentos, proventos e
pensões.
Resta claro, pois, que em se tratando de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049973-15.2018.8.26.0053 -Voto no 27.316
10
vantagem com caráter genérico que importe em aumento disfarçado de
vencimentos, impõe-se a extensão aos inativos/ pensionistas com direito
à paridade remuneratória, nos mesmos moldes em que concedida aos
ativos.
Destarte, a forma de cálculo da GGE deve
seguir a regra do artigo 9o da LCE no 1.256/2015, não subsistindo a
previsão do artigo 13 da referida norma, em observância ao regime
constitucional assegurado.
A respeito, já decidiu esta C. Câmara:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA Ex-
servidor público do Estado de São Paulo, integrante das classes de
suporte pedagógico do Quadro do Magistério na Secretaria da
Educação
Pretensão ao recebimento da Gratificação de Gestão
Educacional (GGE), instituída pela Lei Complementar Estadual n.o
1.256/15 Admissibilidade Vantagem de caráter geral Aplicação do
art. 40, parágrafo 8.o, da CF/88 Precedentes Tese fixada em sede de
IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000 Cálculo da gratificação que
deverá observar o disposto no artigo 9o da Lei Complementar Estadual
n. 1.256/15 Sentença de procedência mantida Recurso da ré e
remessa necessária desprovidos. Recurso do autor provido. (TJSP;
Apelação / Remessa Necessária 1023604-47.2019.8.26.0053; Relator
(a): Renato Delbianco; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 16/10/2020; Data de Registro: 16/10/2020)
Note-se, por fim, que o precedente do E. STF
mencionado pela ora apelante refere-se à incorporação de “gratificações
de natureza pro labore faciendo” (Tema 1082 da repercussão geral fls.
140/141), razão pela qual não se aplica à hipótese dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049973-15.2018.8.26.0053 -Voto no 27.316
11
De todo o exposto, a procedência do pedido,
nos termos da r. sentença, era mesmo de rigor. Por força do art. 85, §8o,
do CPC, fica majorada a verba honorária para 11%.
Por estes fundamentos, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
Para fins de prequestionamento tem-se por
inexistente qualquer violação aos dispositivos constitucionais e
infraconstitucionais pertinentes à matéria versada nestes autos.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora